Tribunal: TJPA
Processo: 0809893-15.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809893-15.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ROMARIO MARTINS FARIAS

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PEDIDO PROCEDENTE.

1) Nos termos do art. 63 do CP, v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

2) Se a condenação definitiva por fato anterior ao crime constante da denúncia teve seu trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, não há que se falar em reincidência, não impedindo, portanto, a adoção pelo regime semiaberto.

3. Revisão criminal conhecida e provida, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809893-15.2023.8.14.000

REVISÃO CRIMINAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ROMÁRIO MARTINS FARIAS (Adv. ‘Venino Tourão Pantoja Júnior OAB/PA 11.505)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: ART. 33, CAPUT E ART. 40, VI AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Revisão Criminal com pedido liminar proposta por ROMÁRIO MARTINS FARIAS, por meio de seu advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, com fundamento nos arts. 621 e 626 do Código de Processo Penal visando desconstituir parte do Acórdão que reformou a sentença de 1º grau para reduzir a condenação, porém manteve o regime de pena em razão de sua condição de reincidente.

Para instruir o pedido de Revisão Criminal, o requerente juntou sentença de 1º grau, Acórdão de reforma, cópia de jurisprudência do STJ, certidão de trânsito em julgado referente ao processo judicial nº 0002448-26.2012.8.14.0012, além de outros documentos necessários ao entendimento do feito.

Após sorteio, os autos foram distribuídos a esta relatoria que, em decisão de 27.6.2023 concedeu o pedido liminar para alterar o regime fechado para o regime semiaberto.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e procedência da Revisão Criminal face a não reincidência.

É o relatório.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, conheço da presente
Revisão

Criminal
.

No mérito assiste razão ao revisionando.

A utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, como é o caso ora em questão.

De acordo com os autos do processo judicial nº 0008781-81.2018.8.14.0012, o requerente foi julgado pelo crime prescrito no art. 33,
caput
, e 40, inciso VI ambos da Lei nº 11.343/2006 e condenado a 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado.

Em Apelação, deu-se origem ao Acórdão ora recorrido que reformou a sentença para reduzir a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se, porém, o regime fechado, por conta da reincidência decorrente do processo 0002448-26.2012.8.14.0012.

Conforme documentos constantes dos autos, quando o revisionando cometeu o crime constante do Processo judicial nº 0008781-81.2018.8.14.0012 (em 24.08.2018),
ainda não havia transitado em julgado a decisão constante do Processo nº 0002448-26.2012.8.14.0012, o que ocorreu apenas no dia 26.07.2019
,
não sendo possível, assim, aplicar a
reincidência
nos moldes previstos no art. 63, do CP, in verbis:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme se verifica abaixo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. REINCIDÊNCIA. ART. 64 DO CP. PENA REDIMENSIONADA.
A reincidência se caracteriza, de acordo com o art. 63 do CP, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
No caso dos autos, contudo, a condenação pelo fato anterior só ocorreu no curso do processo objeto da revisão criminal proposta, motivo a determinar o afastamento da causa agravante. Por conta disso, se revela cabível o redimensionamento da pena, vez que a reprimenda original estabeleceu o regime intermediário e negou a substituição por penas restritivas de direito em vista da referida agravante. Pena redimensionada. REVISÃO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70080370554, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - RVCR: 70080370554 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 10/05/2019, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR À PRÁTICA DO NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. PROGRESSÃO APÓS CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na forma do artigo 63 do Código Penal, Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 2. Contraria expressamente texto da lei penal o pronunciamento judicial que conferir ao apelante o status de reincidente em razão de condenação ainda não transitada em julgado quando da prática de novo crime. 3. Pedido revisional julgado procedente para redimensionar a pena e estabelecer a progressão da pena após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda. (TJ-ES - RVCR: 00342576220178080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 11/06/2018, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/06/2018)

Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência, conheço da revisão criminal e dou provimento ao pedido revisional, para afastar os efeitos da reincidência reconhecidos no Proc. nº
0008781-81.2018.8.14.0012
e alterar o regime fechado para o regime semiaberto, mantidos os demais termos do Acórdão revidendo.

É
como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/08/2023